Tribunal: STF
Processo: ARE 1350941
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PRAZO ESTABELECIDO NA EC 80/2014. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, LXXIV E 134 DA CF. APELO EXTREMO PREJUDICADO EM PARTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRETENSÃO DE QUE SEJA ESTRUTURADO O NÚCLEO DA DPE JÁ INSTAURADO APÓS O PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 98, § 2º, DO ADCT. FATO SUPERVENIENTE. INAPLICABILIDADE, NA VIA EXTRAORDINÁRIA, DOS ARTS. 493 DO CPC/2015 E 462 DO CPC/73. 



    1. Verifica-se que, durante a tramitação desta ação, foi instaurado o Núcleo da Defensoria Pública Estadual na comarca do Município de Jaguaré, bem como foram designados defensores para atuarem no local.



    2. Desse modo, nessa parte, restou prejudicado o apelo extremo, por perda superveniente de objeto. 



    3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito, às demais questões remanescentes postas no pedido inicial da ação, antes da conclusão do prazo estabelecido no art. 98 do ADCT, demandaria o reexame do conjunto fático probatório constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    4. Ademais, constata-se que o Tribunal de origem julgou improcedente a ação, por considerar, na época, que o prazo estabelecido no art. 98, § 1º, do ADCT (redação dada pela EC 80/2014), ainda não havia se esgotado, o que aconteceria apenas no ano de 2022. 



    5. Tendo em vista que o acórdão recorrido foi julgado e publicado em período anterior (ano de 2020) ao término do prazo previsto no referido art. 98, § 1º, do ADCT, a pretendida estruturação, neste momento processual, evidencia inovação no agravo regimental e aplicação, em sede de recurso extraordinário, de fato superveniente. 



    6. E a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido da impossibilidade de inovação recursal em sede de agravo regimental e da inaplicabilidade, em sede de recurso extraordinário, do art. 493 do CPC/2015 (art. 462 do CPC/73). 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por ser tratar de recurso oriundo de ação civil pública.